Tribunal: STF
Processo: RHC 242046
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime do art. 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/98, redação anterior à Lei nº 12.683/12, e do art. 288 do Código Penal. Dosimetria. Revisão. Inviabilidade. Pena-base. Majoração. Decisão motivada. Alegada reformatio in pejus não verificada. Regime semiaberto fixado com fundamento no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do CP. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.